Tribunal: TJDFT
Processo: 0735045-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735045-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DANTAS DOS REIS, ELIZABETH VILARINS SIMAS, EUDINA SANTOS DO NASCIMENTO, FERNANDES HENRIQUE GONCALVES, FERNANDO CEZAR TOLENTINO DA GAMA, JOSE RONALDO DA MOTA, FLAVIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, JOSE XAVIER DO NASCIMENTO JUNIOR, JOSELITO PEREIRA DE AMORIM, IRIS AIRES BATISTA DESPACHO Intimem-se as partes agravadas para manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a data de criação do sindicato da categoria no caso concreto, sobre a data de criação do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) e sobre eventual acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa para o ajuizamento da demanda originária ante a aplicação da tese firmada no julgamento do IRDR 21 - TJDFT. Em seguida, ultrapassado o prazo para a manifestação das partes agravadas, intime-se a para agravante para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 24 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator